Tribunal: TJPA
Processo: 0021743-07.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021743-07.2016.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, CAPUT, DO CPB – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO.
Improcedência. Restou devidamente comprovada a violência e grave ameaça, bem como a inversão da posse mansa e pacífica do bem.
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
Impossibilidade.

Vetor negativo valorado, mostrando-se a pena-base aplicada de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias-multa proporcional ao caso concreto.

ISENÇÃO DA PENA DE MULTA.
Inocorrência. Visto que a pena de multa faz parte do tipo legal, e quanto a sua redução, não cabe, visto que foi fixada em 20 dias-multa proporcionalmente à pena corpórea. -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ANTONIO CARDOSO
,
por meio de seu advogado, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

No dia 09 de novembro de 2016, por volta das 12h00min, o acusado subtraiu o cordão de ouro com pingente, pertencente a vítima Sônia Maria Hahne Mota, em seguida, o empreendeu fuga, sendo perseguido pelo Sr. Vieira Mendes, e avistado minutos depois por policiais militares correndo, o acusado foi abordado e detido.

Transcorrida a instrução criminal foi sentenciado à pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime semiaberto, por infringência ao artigo 157, caput, do CPB.

Inconformado interpõe o presente recurso suscitando a desclassificação do crime de roubo consumado para furto tentado por arrebatamento, e alternativamente a fixação da pena-base no mínimo legal e a isenção da pena de multa.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, entretanto, entende que a pena de multa deve ser reduzida para assegurar a proporcionalidade em relação à pena corpórea aplicada, mantendo-se a sentença condenatória nos demais termos.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauto do Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Quanto à desclassificação do delito de roubo para furto por arrebatamento na forma tentada
, não lhe assiste razão, vejamos:

Analisando as provas nos autos, verifica-se que as testemunhas descreveram de forma uníssona que o crime ocorreu com violência e grave ameaça.

A testemunha WEUTER VIEIRA MENDES, em juízo, declara:

“no dia do fato estava no mercado do Ver-o-Peso, no Pará, ocasião que visualizou um indivíduo batendo na vítima e jogando-a no chão e que logo em seguida o indivíduo empreendeu fuga.
Nesse momento perseguiu o acusado, tendo conseguido alcançá-lo, sendo detido por dois militares que estavam no local; que ao retornar ao local do delito, percebeu que a vítima estava muito abalada; que soube por meio de populares que o denunciado jogou a corrente para outra pessoa, e por isso o objeto não foi recuperado.”

A testemunha JOSÉ ROBERTO MARQUES DE SOUZA, declara:

“no dia do fato estava resolvendo outra ocorrência, oportunidade que se dirigia para a delegacia de polícia, nesse momento a testemunha Weuter Vieira Mendes perseguia o acusado, em razão disso, o policial realizou a abordagem do réu e o levou para a delegacia.
Já na delegacia, recorda que a vítima identificou o acusado como o autor do delito de roubo e percebeu que a vítima estava com lesões “vermelhas” no pescoço, resultado da ação do acusado que tinha acabado de subtrair o cordão de ouro da vítima.”

Assim sendo, o conjunto probatório, consiste nos depoimentos transcritos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e ainda a palavra da vítima, prestada em sede policial a espécie possui relevante valor probatório, evidencia a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa.

Do mesmo modo, inviável o reconhecimento da tentativa, uma vez que como o próprio acusado afirmou: “que passou e puxou a corrente do pescoço da vítima”, verifica-se que houve a inversão da posse, não cabendo a desclassificação para a forma tentada.

Segue decisão deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO CONSUMADO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. DELITO CONSUMADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. INVERSÃO DA POSSE DA
RES
SUBTRAÍDA QUE FICOU EM PODER DO APELANTE, AINDA QUE POR CURTO ESPAÇO DE TEMPO. FUGA. PERSEGUIÇÃO. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA
RES
. ENUNCIADO Nº 582/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O crime de roubo/furto consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, quando a coisa subtraída sai da esfera de domínio do seu dono, mesmo que temporariamente.
In casu
, o apelante chegou a fugir com a
res furtiva
, cumprindo todas as fases do
iter criminis
, incabendo assim o reconhecimento do crime tentado, vez que houve a inversão da posse da
res
subtraída, a qual ficou em poder do apelante, ainda que por curto espaço de tempo, até ser efetivada sua prisão, conforme a palavra da vítima e os depoimentos testemunhais.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0020024-19.2018.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/07/2022 )

Quanto a redução da pena-base
, também não merece prosperar, entendo que a pena-base aplicada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa não se mostra exasperada e sim proporcional ao caso concreto face ao vetor negativo valorado pelo juízo (culpabilidade). Ademais como é cediço, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal a existência de circunstância negativa obsta a fixação da pena no patamar mínimo.

Quanto a isenção da pena de multa,
por se tratar de preceito secundário do próprio tipo penal.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – CRIME DO ART. 157
CAPUT
DO CPB – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA -READEQUAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM FACE DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INOBSTANTE A CONFISSÃO do recorrente A PENA NÃO PODERIA FIGURAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL POR óbice da sÚmula 231 do stj - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – INOCORRÊNCIA – sanção que decorre de imposição legal e integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do APELANTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A PENA EM 04 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E 10 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.

I - De acordo com o Enunciado Sumular nº 231 do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Na hipótese dos autos, o magistrado adequadamente reconheceu que a recorrente confessou a autoria, mas deixou de aplicar fração atenuante em virtude da pena-base não ter se afastado do mínimo durante a segunda fase da dosimetria;

II - Não é possível a isenção da pena de multa, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do condenado.

III - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento ilícito patrimonial, razão pela qual foi devidamente processado e ao final condenado a pena de 04 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E 10 DIAS MULTA;

IV - Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004034-90.2019.8.14.0097 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/09/2021)

Ademais, quanto a redução desta, a pena a qual foi aplicada em 25 dias, também não prospera, visto que se encontra proporcional a pena corpórea:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. APELAÇÃO PENAL.
ART. 157,
CAPUT
, DO CP.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PARA PATAMAR PRÓXIMO DO MÍNIMO.

IMPROCEDENTE
. PRESENÇA DE circunstânciaS judiciaIS DO ARTIGO 59 NEGATIVAS E VALORADAS ESCORREITAMENTE, SENDO, PORÉM, DESCONSIDERADA COMO NEGATIVA AQUELA RELATIVA À CULPABILIDADE SEM, CONTUDO, ALTERAR O
QUANTUM
DA PENA NA PRIMEIRA FASE QUE CONTINUARÁ A SER DE 05 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO.

REDUÇÃO DOS DIAS MULTA
.
IMPOSSIBILIDADE
. VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL E EM PROPORCIONALIDADE À PENA COMINADA. DELITO EM QUE A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002378-98.2015.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/03/2022 )

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém, PA/ datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 22/02/2024